Tribunal: TJSP
Processo: 3000347-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Saúde. Pedido deferido para determinar que o Estado de São Paulo, ora agravante, forneça ao autor, portador de pneumopatia intersticial, o medicamento nintedanibe. Probabilidade do direito alegado. Requisitos consolidados pelo STJ, no Resp 1.657.156, que, em fase de cognição sumária, se mostram presentes. Agravo não provido.